Tribunal: TJDFT
Processo: 0718681-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR VINCULADO À FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. BENEFICIO ALIMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de ilegitimidade ativa da exequente, servidora vinculada à extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, e ilegitimidade passiva do Distrito Federal.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade ativa da exequente para promover cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo sindicato da categoria contra o Distrito Federal, visando ao pagamento de benefício alimentação suprimido.
III. Razões de decidir.
3. O Decreto Distrital n° 21.396/2000, ao regulamentar a L. Distrital n° 2.294/1999, transfere os servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal para a Secretaria de Estado de Educação, mantendo cargos, carreiras, direitos e vantagens, e atribui ao Distrito Federal a responsabilidade pelas obrigações da fundação extinta.
4. A ação coletiva foi proposta pelo sindicato representativo da categoria, abrangendo servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, incluindo os vinculados à Fundação Educacional do Distrito Federal.
5. Comprovada a filiação sindical e o vínculo funcional com o ente distrital à época da supressão do benefício, é legítima a atuação da exequente no cumprimento individual da sentença coletiva.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece a legitimidade ativa de servidores da extinta fundação para executar sentença coletiva que condena o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação suprimido.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento: “É legítima a atuação de servidor vinculado à extinta Fundação Educacional do Distrito Federal no cumprimento individual de sentença coletiva proferida contra o Distrito Federal, quando comprovado que passou a compor o quadro da Secretaria de Estado de Educação e era filiado ao sindicato autor da ação.”
__________
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC, 0717778-04.2022.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, p. 30.09.2022;
TJDFT, APC, 0706605-26.2022.8.07.0018, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 17.05.2023;
TJDFT, AI, 0713559-40.2025.8.07.0000, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 16.07.2025.